Tribunal: TJDFT
Processo: 0014940-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014940-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23583756, p. 1-43, o SINDIRETA juntou as fichas financeiras de SUÊNIA CRISTINA ALVES SAMPAIO, em observância ao saneador de ID: 23020736. Devidamente intimado, o DF declarou que não se opõe ao prosseguimento do feito (ID: 23892342). É o relato necessário. Decido. De início, cumpre destacar que, no despacho de ID: 23020736 deu-se início ao saneamento do feito quanto a todos os servidores que prosseguem na ação. Pendente estava a juntada das fichas financeiras da servidora SUÊNIA CRISTINA ALVES SAMPAIO. Nesse sentido, o exequente anexou os documentos comprobatórios e o DF não se opôs a eles. Não havendo divergência entre as partes e transitado em julgado o EE PJE 0015078-87.2008.8.07.0000, declaro o processo saneado quanto às servidoras SUENIA CRISTINA ALVES SAMPAIO, PATRICIA BONIFACIO LIMA, VANETE ROQUE DA SILVA e RAQUEL OTILIA DE CARVALHO CHAVES. Determino a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para elaboração de cálculos quanto às citadas servidoras, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação anexada no ID: 11324596 e de seu aditamento (ID: 11324698), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 11324650 e os honorários da execução fixados no ID: 11324811 e incidentes, inclusive, sobre os créditos dos anuentes. No que toca à servidora VANETE ROQUE DA SILVA, observe-se o disposto no v. acórdão de ID: 20921314, o qual determinou a exclusão das parcelas de janeiro de 1998 a abril de 2002. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Quanto à forma de pagamento dos créditos, o v. acórdão proferido nos EE n. 0015078-87.2008.8.07.0000, cópias anexas no ID: 23290470, p. 2-10, afastou a Lei distrital 3.624/2005. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 10 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador